Tribunal: TJSP
Processo: 2377703-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Privacidade
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE CONCLUIU PELA NECESSIDADE DE AGUARDAR-SE O TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR, PARA QUE A DETERMINAÇÃO CONTIDA NO RESPECTIVO ARESTO, SEJA CUMPRIDA. ADMISSIBILIDADE. ANTERIOR RECURSO DE AGRAVO QUE FORA RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO, REMANESCENDO EFICAZ A DECISÃO SINGULAR HOSTILIZADA, QUE

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE CONCLUIU PELA NECESSIDADE DE AGUARDAR-SE O TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR, PARA QUE A DETERMINAÇÃO CONTIDA NO RESPECTIVO ARESTO, SEJA CUMPRIDA. ADMISSIBILIDADE. ANTERIOR RECURSO DE AGRAVO QUE FORA RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO, REMANESCENDO EFICAZ A DECISÃO SINGULAR HOSTILIZADA, QUE REJEITARA A IMPUGNAÇÃO OFERTADA. CONQUANTO MANTIDA AQUELA DECISÃO PELO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NÃO HÁ ÓBICE A MACULAR DECISÃO QUE DETERMINA O AGUARDO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL DEFINITIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.